Tribunal: TJSP
Processo: 0001189-57.2011.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. Extinção do processo sem resolução do mérito. Inércia da apelante, superior a 30 dias, em cumprir a determinação de elaboração da minuta de edital de citação. Abandono processual caracterizado. Necessidade de intimação pessoal da apelante para dar cumprimento à determinação jurisdicional que, todavia, não fora observada. Inteligência do art. 485, III e § 1o do CPC/15.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. Extinção do processo sem resolução do mérito. Inércia da apelante, superior a 30 dias, em cumprir a determinação de elaboração da minuta de edital de citação. Abandono processual caracterizado. Necessidade de intimação pessoal da apelante para dar cumprimento à determinação jurisdicional que, todavia, não fora observada. Inteligência do art. 485, III e § 1o do CPC/15. Sentença anulada, dando-se nova oportunidade à recorrente mediante intimação pessoal, caso a providência não seja efetivada de modo espontâneo. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001189-57.2011.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
ASSOCIACAO PROTETORA DA INFANCIA - PROVINCIA DE SÃO PAULO, são
apelados ALEXANDRE PAZ DE ANDRADE (NÃO CITADO) e KATIA RENATA
OLIVEIRA ANDRADE (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001189-57.2011.8.26.0477 -
2
VOTO No 17374
APELAÇÃO No: 0001189-57.2011.8.26.0477
APELANTE: ASSOCIAÇÃO PROTETORA DA INFÂNCIA
PROVÍNCIA DE
SÃO PAULO
APELADOS: ALEXANDRA PAZ DE ANDRADE e outra
COMARCA: PRAIA GRANDE
JUIZ: EDUARDO HIPÓLITO HADDAD
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. Extinção do processo
sem resolução do mérito. Inércia da apelante, superior a 30
dias, em cumprir a determinação de elaboração da minuta de
edital de citação. Abandono processual caracterizado.
Necessidade de intimação pessoal da apelante para dar
cumprimento à determinação jurisdicional que, todavia, não
fora observada. Inteligência do art. 485, III e § 1o do
CPC/15. Sentença anulada, dando-se nova oportunidade à
recorrente mediante intimação pessoal, caso a providência
não seja efetivada de modo espontâneo. RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 186
que extinguiu o processo sem resolução do mérito, uma vez que a apelante deixou
de efetivar ato processual tendente a efetivar citação válida, a despeito de
intimada.
Sustenta a recorrente a fls. 190/200, em síntese, que não fora
pessoalmente intimada a dar cumprimento à determinação judicial, o que seria
exigido pelo art. 485, § 1o do CPC/15. Busca a anulação da r. sentença.
Recurso regularmente processado. Ausentes as contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Segundo se extrai dos autos, a despeito de o I. Juízo a quo ter
procedido à extinção do feito com base no art. 485, IV do Código de Processo Civil,
é certo que se está, pelo critério da especialidade, diante de típica aplicação do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001189-57.2011.8.26.0477 -
3
485, III, verbis:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não
promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor
abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.
Cuida-se mesmo da hipótese de abandono processual, em virtude
da negligência da apelante, que deixou de apresentar minuta para a citação por
edital, desobedecendo a determinação de fls. 182. Inclusive, certificou-se a
paralisação do feito por mais de 30 dias (fls. 185).
Ocorre que, na hipótese de abandono processual, faz-se
imperiosa a intimação pessoal da parte, antes da extinção. Tal se dá para que o
autor possa ter ciência, in persona, do estado em que se encontra o processo,
podendo tomar as providências cabíveis junto ao seu respectivo patrono.
Conforme bem ensina Fredie Didier Jr., “mesmo quando a
extinção do processo sem exame do mérito for consequência da falta de
pressuposto processual, deve o juiz, antes de extinguir, intimar a parte para
providenciar a correção do defeito1”.
Consigno, assim, que a pessoalidade da intimação é requisito
imprescindível para a ulterior extinção do processo nesta modalidade. Preleciona
Luiz Guilherme Marinoni que é “imprescindível que as partes sejam intimadas
pessoalmente para incoação do feito antes da extinção do processo sem resolução
do mérito, sob pena de violação do art. 267, § 1°, CPC”2.
Neste sentido, segue orientação do C. Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO ESPECIAL.
OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
SEMJULGAMENTO
DE
MÉRITO.
INÉRCIA DO EXEQÜENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE.
1. Não viola o artigo 535 do CPC, nem importa em negativa de prestação
1 DIDIER JR. Fredie. Im: CABRAL, Antonio de Passo et al. Comentários ao Novo Código de Processo
Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 683.
2 MARINONI. Luiz Guilherme. et. Alli. Código de Processo Civil Comentado. 5° ed. SÃO PAULO: Revista
dos Tribunais, 2012. p. 256.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001189-57.2011.8.26.0477 -
4
jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para decidir
de modo integral a controvérsia posta. 2. "O art. 267, § 1o, do CPC,
impõe, para os casos de extinção do processo sem julgamento de mérito
por ter ficado" parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das
partes"(inciso II) ou porque "por não promover os atos e diligências que
Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta)
dias"(inciso III), a prévia intimação da parte para, em 48 horas, promover
o andamento do feito" (REsp. no 596.897/RJ, 1a Turma, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJ de 05.12.2005). 3. Recurso especial a que se dá
provimento. (STJ, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de
Julgamento: 17/04/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA).
In casu, não constatada a ocorrência de intimação pessoal da
apelante, não caberia ao I. Juízo a quo a extinção do feito sem resolução meritória,
devendo a r. sentença combatida ser anulada, dando-se nova oportunidade para
que se proceda à minuta do edital de citação, mediante intimação pessoal da
recorrente caso a providência não seja efetivada de modo espontâneo.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Por isso, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora